Tribunal: TJDFT
Processo: 0035829-31.2014.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0035829-31.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. A. D. S., BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: FRANCISCO COSMO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALAO, FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE FUTEBOL DE SALÃO, BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A., TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA., L. A. D. S. REPRESENTANTE: FRANCISCO COSMO DA SILVA DESPACHO Tratando-se de interesse de incapaz e considerando a intervenção ministerial no 1° grau, ouça-se a D. Procuradoria de Justiça. Com o retorno, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora